Tribunal: STF
Processo: RE 85217
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS. ARTS. 102, PAR. 1 E 196 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 359. PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES EM ATIVIDADE DE
PERCENTAGEM JA INCORPORADA AOS PROVENTOS DOS PROCURADORES INATIVOS.
INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE CARÁTER GERAL, POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO
PODER AQUISITIVO DA MOEDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO CALCULO DOS
PROVENTOS DOS INATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.